Tribunal: TJSP
Processo: 1012592-30.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DESERÇÃO. Não ocorrência. Diferença do preparo recolhida antes da intimação da parte, nos termos do disposto no artigo 1.0007, §2o, do Código de Processo Civil.
AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE LOTES. TAXA DE MANUTENÇÃO. Coisa julgada material. Anteriores ações de cobrança de taxa de associação de moradores, em que foi reconhecido o não cabimento da cobrança de taxa de associação

Ementa:
DESERÇÃO. Não ocorrência. Diferença do preparo recolhida antes da intimação da parte, nos termos do disposto no artigo 1.0007, §2o, do Código de Processo Civil.
AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE LOTES. TAXA DE MANUTENÇÃO. Coisa julgada material. Anteriores ações de cobrança de taxa de associação de moradores, em que foi reconhecido o não cabimento da cobrança de taxa de associação de proprietários não associados. Prevalência do princípio da liberdade de associação. Entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso especial repetitivo (REsp no 1.439.163). Eficácia preclusiva da coisa julgada. Art. 508, CPC. Cobrança de despesas de manutenção da associação, não especificação de serviços que tenham beneficiado a propriedade da ré. Sentença reformada para julgar extinta a ação, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios majorados. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000822
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012592-30.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante CAMILA HELENA
BORNACINA, é apelado ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS GRANJA VIANNA II GLEBAS
IV E V.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012592-30.2019.8.26.0152 - 2
Apelação Cível no 1012592-30.2019.8.26.0152
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Camila Helena Bornacina
Apelado: Associação de Amigos Granja Vianna Ii Glebas Iv e V
Comarca: Cotia - 3a Vara Civel
Processo de Origem: 1012592-30.2019.8.26.0152
Juiz(íza) Prolator(a): Carlos Alexandre Aiba Aguemi
VOTO no 14744
DESERÇÃO. Não ocorrência. Diferença do preparo recolhida
antes da intimação da parte, nos termos do disposto no artigo
1.0007, §2o, do Código de Processo Civil.
AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS
DE LOTES. TAXA DE MANUTENÇÃO. Coisa julgada material.
Anteriores ações de cobrança de taxa de associação de moradores,
em que foi reconhecido o não cabimento da cobrança de taxa de
associação de proprietários não associados. Prevalência do
princípio da liberdade de associação. Entendimento firmado pelo
STJ, em sede de recurso especial repetitivo (REsp no 1.439.163).
Eficácia preclusiva da coisa julgada. Art. 508, CPC. Cobrança de
despesas de manutenção da associação, não especificação de
serviços que tenham beneficiado a propriedade da ré. Sentença
reformada para julgar extinta a ação, sem julgamento do mérito,
com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo
Civil. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios
majorados. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança julgada procedente pela
r. sentença de fls.209/212, cujo relatório fica adotado, para condenar a ré Camila
ao pagamento das taxas associativas elencadas na petição inicial e as que se
vencerem na sequência, corrigidas e com juros de mora a contar dos respectivos
vencimentos. A sentença ainda julgou extinto o processo em relação ao réu
Walter Luiz de Castro, nos termos do disposto no artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil. Pela sucumbência, a ré foi condenada a arcar com o pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da condenação.
Inconformada, apela a ré, sustentando, em síntese: 1)
deve ser reconhecida a coisa julgada, uma vez que a apelada já havia ingressado
com outros dois processos, pugnando pelo pagamento das taxas de manutenção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012592-30.2019.8.26.0152 - 3
os quais foram julgados improcedenteS, o primeiro sob o fundamento de que a
cobrança de referida taxa deveria estar contida na escritura de compra e venda
(processo no 490/95), o segundo sob o fundamento de que a mera aquisição do
imóvel não gera a obrigação de pagamento de valores para a manutenção, sendo
a associação facultativa (processo no 0005124-96.2000.8.26.0152). Ressalta que
a mesma tese foi sustentada em ambos os processos, qual seja, a de
enriquecimento ilícito, e que já ocorreu o trânsito em julgado naqueles autos.
Ademais, a alteração da fundamentação do pedido de vínculo associativo para
enriquecimento sem causa, não afasta a coisa julgada; 2) não há comprovação
do vínculo associativo; 3) inaplicabilidade do artigo 36-A da Lei 6.766/79, incluído
pela Lei 13.465/2017, e irretroatividade de referida Lei, considerando que a
Associação apelada foi fundada em 1987. Pleiteia a reforma da sentença para
julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, IV e V do Código de Processo
Civil, ou para julgar improcedente a ação (fls.215/235).
Regularmente processado e preparado o recurso
(fls.236/237).
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.240/255).
Posteriormente, após elaborado o cálculo da taxa
judiciária referente ao preparo pelo cartório de primeiro grau (fl.256), a requereu a
deserção do recurso da autora, em razão da insuficiência do preparo
(fls.260/261).
É o relatório.
Não há que se falar em deserção, considerando que
após a elaboração do cálculo pelo cartório de primeiro grau (fl.256), a apelante
recolheu o valor da diferença do preparo (fl.268).
Ressalte-se que referido valor foi recolhido antes
mesmo da intimação da apelante para o recolhimento, conforme disposto no
artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil.
No mais, consta dos autos que, por escritura de venda
e compra lavrada em 23.11.1987, a autora adquiriu o lote 6 da quadra “C”, do
loteamento denominado Granja Vianna II Gleba V (fls.38/400).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012592-30.2019.8.26.0152 - 4
Pretendendo a cobrança das taxas de associação
devidas pela ré, referentes ao período de 5/8/2017 a 5/10/2018, perfazendo a
quantia de R$17.505,58, a autora ajuizou a presente demanda em 28/11/2019,
sob alegação de que admitir que um morador deixe de contribuir com a taxa de
manutenção, significa aceitar que seja violado o princípio da vedação do
enriquecimento ilícito.
Divergem as partes quanto ao reconhecimento da
coisa julgada, bem como em relação à obrigação da requerida de pagar as taxas
associativas, uma vez que esta alega que nunca se associou à autora.
Em que pese o entendimento do nobre Magistrado, há
ocorrência de coisa julgada material em razão das ações de cobrança ajuizadas
anteriormente, no que se refere ao não cabimento de cobrança de taxas
associativas.
Pelo que se dessume dos documentos constantes dos
autos, a autora ajuizou anteriormente duas ações de cobrança de taxas
associativas (no 490/95 e 0005124-96.2000.8.26.0152).
A primeira ação foi julgada improcedente (fls.83/84), e
ao recurso de apelação da autora foi dado provimento para condenar a ré ao
pagamento de R$822,41, referente a condição especial prevista no contrato em
sua cláusula 11a (taxa de manutenção), tendo o acórdão firmado entendimento
de que “não se cuida, pois de condomínio”, bem como que “a ré, não sendo
sócia, não tem obrigações junto à citada sociedade, inerentes aos associados”
(fls.92/97).
A segunda ação, foi julgada improcedente, tendo a
sentença sido mantida em sede de apelação (fls.156/162).
Com efeito, dispõe o artigo 337, parágrafos 1o, 2o e 4o,
do Código de Processo Civil:
“Art. 337. [...]
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando
se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas
partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
[...]
§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012592-30.2019.8.26.0152 - 5
decidida por decisão transitada em julgado”.
No caso, mera alteração do fundamento do pedido
de condição de associados para enriquecimento sem causa e advento da Lei no
13.465/17 não afasta a configuração da coisa julgada.
A respeito, dispõe o artigo 508 do Código de Processo
Civil: “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e
repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao
acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
Ademais, a causa petendi decidida representava
questão sobre o vínculo jurídico e não dá para continuar discutindo a cada
prestação mensal vencida (ofensa ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal).
Ressalte-se que a obrigação somente passaria a ser
exigível se a proprietária viesse a se associar, livremente, o que não ocorreu.
Em caso semelhante, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“TAXA ASSOCIATIVA. Loteamento fechado. Cobrança
movida contra casal de proprietários de imóvel localizado no
loteamento. Objeção de coisa julgada. Admissibilidade. Ajuizamento
anterior de ação de cobrança das taxas associativas, pela mesma autora
contra um dos réus, com mesmos pedido e causa de pedir. Modificação
do fundamento jurídico para enriquecimento sem causa. Irrelevância.
Eficácia preclusiva da coisa julgada, a repelir todas as alegações que a
parte poderia deduzir e não deduziu para o acolhimento do pedido.
Improcedência do pedido, com relação à corré. Recente entendimento do C.
STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos, de que "as taxas de
manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os não
associados ou os que a elas não anuíram". Ressalva feita às situações em
que, embora não associado, o adquirente anuiu com os serviços e a
cobrança das taxas. Ausência de prova de vínculo associativo. Embora haja
indícios de que o réu pagou algumas taxas, manifestou posterior e expressa
discordância quanto à exigência, o que impede o acolhimento da pretensão
da autora Inaplicabilidade do artigo 36-A da Lei 6.766/79, incluído pela
recente Lei n. 13.465/17, que não regula a cobrança de rateio de despesas
em loteamentos fechados. Impossibilidade de retroação da lei nova para
conferir o direito pleiteado pela recorrente. Ação improcedente. Sentença
reformada.
Recurso
provido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1030408-48.2018.8.26.0576; Relator: Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível;
Data do Julgamento: 16/07/2020; Data de Registro: 16/07/2020) [g.n.].
“Associação de moradores. Cobrança de taxas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012592-30.2019.8.26.0152 - 6
manutenção. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade de
cobrança de quem não seja associado, mesmo que à luz do princípio que
veda o enriquecimento sem causa. Questões já apreciadas em outra ação,
inclusive por esta Câmara, pelo que a pretensão da autora está abarcada
pela coisa julgada. Ausência, de todo modo, mesmo depois do trânsito
daquele feito, de comprovação de que a autora tivesse anuído à cobrança
das contribuições. Sentença mantida. Recurso desprovido.”(TJSP; Apelação
Cível 1048671-25.2019.8.26.0114; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/08/2020; Data de Registro: 19/08/2020)
Ademais, mesmo que superada a questão da
existência de coisa julgada, a pretensão da autora não prospera.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso
Repetitivo, firmou entendimento no sentido de que os moradores não associados
não estão obrigados ao pagamento de taxas criadas por associações de
moradores:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
- CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE
NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte
tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não
obrigam os não associados ou que a elas não anuíram".
2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar
improcedente a ação de cobrança” (Recurso Especial no 1.439.163 SP,
Min. Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, R. P/ Acórdão: Min. Marco Buzzi, data
de julgamento: 11/03/2015).
Tal entendimento foi firmado com fundamento no
princípio da liberdade associativa, nos seguintes termos:
“Concluindo, a aquisição de imóvel situado em loteamento
fechado em data anterior à constituição da associação não pode, nos termos
da jurisprudência sufragada por este Superior Tribunal de Justiça, impor ao
adquirente que não se associou, nem a ela aderiu, a cobrança de encargos.
Se a compra se opera em data posterior à constituição da
associação, na ausência de fonte criadora da obrigação (lei ou contrato), é
defeso ao poder jurisdicional, apenas calcado no princípio enriquecimento
sem causa, em detrimento aos princípios constitucionais da legalidade e da
liberdade associativa, instituir um dever tácito a terceiros, pois, ainda que se
admita a colisão de princípios norteadores, prevalece, dentre eles, dada a
verticalidade de preponderância, os preceitos constitucionais, cabendo tão-
somente ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral,
afastá-los se assim o desejar ou entender”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012592-30.2019.8.26.0152 - 7
Ressalte-se, ainda, que na presente demanda não se
especificou rateio de serviços que beneficiem os requeridos, como serviço de
limpeza, segurança, entrega de correspondência, água etc., motivo pelo qual não
há que se falar, em princípio, em enriquecimento ilícito.
Assim, de rigor a reforma da sentença para reconhecer
a existência da coisa julgada e julgar extinta a ação, sem julgamento de mérito,
nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, invertendo-se o
ônus da sucumbência.
Ante o trabalho desenvolvido pelos causídicos e o
provimento do recurso da requerida, majoro os honorários advocatícios a serem
pagos pela autora para 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§
1o e 11o, do Código de Processo Civil.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora